Tribunal: STF
Processo: ARE 1448117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE AUTORA. LEI Nº 13.467/2017. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 896 DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. Inviável o processamento do recurso de revista em que a parte não indica violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, tampouco aponta dissenso pretoriano ou contrariedade a verbete de jurisprudência desta Corte, desatendendo, assim, a disciplina do artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. FUNDAÇÃO CASA. INSTITUIÇÃO SOCIOEDUCATIVA DE MENORES INFRATORES. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. REBELIÃO. DOENÇA PSÍQUICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AO EMPREGADO. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Recurso de revista não conhecido, por ausência de transcendência da causa. RECURSO DE REVISTA DA PARTE AUTORA. LEI Nº 13.467/2017. TEMA REPETITIVO Nº 0016. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAÇÃO CASA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Ao julgar o IRR-1001796-60.2014.5.02.0382, esta Corte fixou as seguintes teses: “I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16”. No caso, sendo incontroverso o desempenho da função de agente de apoio socioeducativo, o Tribunal de origem rechaçou a pretensão do autor, por entender que suas atividades laborais não se enquadram no Anexo 3, NR 16, da Portaria n° 3.214/78, conforme Súmula daquela Corte. Assim, deve ser reformado o acórdão regional para adequá-lo aos parâmetros acima definidos, de observância obrigatória, nos termos dos artigos 896-C, § 11, da CLT e 927 do CPC. Recurso de revista conhecido e provido” (eDOC 28 – ID: b0ca6be9, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 22, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os ocupantes do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo não possuem direito ao recebimento de adicional de periculosidade, tendo em vista a ausência de previsão legal a conceder-lhes tal benefício (eDOC 30 – ID: 58d54c0f, p. 8).



    Argumenta que a Turma do C. TST, ao conceder ao Agente de Apoio Socioeducativo o adicional de periculosidade não previsto em lei para a sua categoria profissional, praticou excesso e não observou o exercício legítimo da atividade legislativa pelo Congresso Nacional, violando, ao mesmo tempo, o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º, e a regra que define a competência exclusiva da União para legislar sobre direito do trabalho, prevista no art. 22, I, ambos da Constituição Federal(eDOC 30 – ID: 58d54c0f, p. 24).



    Afirma ainda que, para a concessão do adicional de periculosidade, [f]az-se necessário que o trabalhador, simultaneamente, desenvolva atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, conforme previsto em lei, atividades não exercidas pelos agentes de apoio socioeducativo, como já anteriormente (eDOC 30 – ID: 58d54c0f, p. 24).



    Por fim, conclui que, ao conceder o adicional de periculosidade, o Tribunal de origem violou o teor da Súmula Vinculante nº 37, posto que concedeu vantagem conferida apenas aos empregados privados para os empregados públicos ocupantes do cargo de agente de apoio socioeducativo (eDOC 30 – ID: 58d54c0f, p. 25).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT, com a redação dada pela Lei nº 12.740/2012, e Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estarem presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito de o reclamante, agente de apoio socioeducativo, receber o adicional de periculosidade correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A parte autora sustenta que a ré deve ser condenada ao pagamento do adicional de periculosidade, em razão das atividades desempenhadas de agente de apoio socioeducativo. Destaca, ainda, ser indevida a compensação entre os valores pagos a título de ‘gratificação por regime especial de trabalho (GRET) e o adicional de periculosidade, haja vista a natureza jurídica distinta das verbas. Aponta violação dos artigos 7º, XXIII, da Constituição Federal; 193, II e §3º, 195, §2º, e 818, da CLT; 462 do Código de Processo Civil.



    (...)



    Ao julgar o IRR-1001796-60.2014.5.02.0382, esta Corte pacificou a questão jurídica acerca do direito ao adicional de periculosidade aos agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa, em razão da exposição permanente ao risco de sofrerem violência física, à luz dos artigos 193, II, da CLT (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012) e 7º, XXII e XXIII, da Constituição Federal e do Anexo 3 da NR-16, aprovado pela Portaria 1.885/2013. 



    (...)



    Outrossim, também houve manifestação da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais acerca da natureza da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET), no sentido de que tal rubrica não representa uma compensação por eventual trabalho em condição de periculosidade, uma vez que admitido pela Fundação Casa que é paga a todos os seus empregados, independente da função desenvolvida ou do cargo ocupado. 



    (...)



    Na hipótese, sendo incontroverso o desempenho da função de agente de apoio socioeducativo, o Tribunal de origem rechaçou a pretensão do autor, por entender que suas atividades laborais não se enquadram no Anexo 3, NR 16, da Portaria n° 3.214/78, conforme Súmula daquela Corte. 



    Nos termos da tese fixada, o adicional é devido e os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito operam-se a partir de 03/12/2013, data de entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16. 



    Assim, considerados os parâmetros acima mencionados, tem-se que o presente recurso de revista admite conhecimento, por violação dos artigos 7º, XXIII, da Constituição Federal e 193, II, da CLT. (eDOC 28 – ID: b0ca6be9, p.17-22)  



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista os fundamentos do Tribunal de origem remeterem à interpretação conferida ao 193, II, da CLT, conforme regulamentação realizada pelo Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que remonta a verificação sobre a efetiva sujeição a situações de risco a dar ensejo ao adicional de periculosidade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1343695, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021 - grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 896468 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.05.2019 – grifo nosso)   



    Além disso, acrescente-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que entende não competir ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme o teor da Súmula Vinculante nº 37. 



    No caso, a concessão do adicional de periculosidade não se sustentou no princípio da isonomia entre empregados privados e públicos, conforme alegado pelo recorrente, mas no fato de que a legislação que prevê o benefício também contempla os agentes de apoio socioeducativo, de modo que haveria previsão legal para a concessão do adicional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 9d9a17ab, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente